Tribunal: TJMT
Processo: 1006740-81.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006740-81.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Parcelamento do Solo]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (AGRAVADO), FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA (AGRAVANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE “ HABITE -SE” CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS – ATO ILEGAL– SANÇÃO POLÍTICA – SÚMULAS 70, 323 E 547 STF - RECURSO DESPROVIDO.

A existência de débitos tributários em nome da empresa-incorporadora, não podem impedir a liberação do auto de conclusão do empreendimento imobiliário, porquanto,

se referem às questões técnicas da edificação, à legalidade do projeto arquitetônico originário,
relacionados às
condições de utilização do prédio, no que tange à segurança e habitabilidade.

A exigência da quitação previa de tributo, constitui sanção política.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face da decisão monocrática

que

concedeu
o efeito suspensivo requerido
nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006740-81.2017.8.11.0000,
para sustar a eficácia da decisão

a quo

que suspendeu a liminar anteriormente deferida para que a autoridade coatora se abstenha de condicionar o regular seguimento do processo de concessão de habite-se ao pagamento dos tributos municipais.

Nas razões recursais, o agravante defende a necessidade de apresentação de Certidão Negativa de Débito Tributário para emissão do habite-se, uma vez que a Lei Municipal de Parcelamento do Solo Urbano n. 3.727/12, em seu art. 50, assim exige.

Assenta que a não apresentação do documento fiscal, pode acarretar o ajuizamento de inúmeras ações por compradores ao solicitar a emissão do ITBI, em razão da existência de débito pretérito, além disso, impediria que a construtora realizasse a transferência dos imóveis aos promitentes adquirentes.

Requer seja reconsiderada a decisão, a fim de que seja mantida a suspensão da liminar na origem.

Contraminuta coligida no ID n. 1180247, pelo desprovimento do recurso.

Não reconsiderei a decisão e por isso trago o feito a julgamento perante o Colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante pretende a reforma da decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo rogado nos autos do recurso de agravo de instrumento, para sobrestar os efeitos da decisão
a quo
que determinou que a ora agravante,

se abstenha de condicionar o regular seguimento do processo de concessão de habite-se ao pagamento dos tributos municipais.

Cuida-se na origem de mandado de segurança questionando ato ilegal da autoridade impetrada – Sr. Secretário de Desenvolvimento Urbano do Município de Várzea Grande, consubstanciado no condicionamento da conclusão do processo de aprovação de Habite-se do empreendimento Condomínio Residencial Florais da Mata, à apresentação de certidão negativa de débitos perante à Prefeitura e do comprovante de pagamento do imposto municipal IPTU.

A expedição do auto de conclusão não foi realizada em razão da ausência da mencionada documentação.

Num primeiro momento, o juiz singular concedeu a medida liminar almejada e determinou que
“a autoridade coatora se abstenha de condicionar o regular seguimento do processo de concessão de Habite-se ao pagamento dos tributos municipais, quais sejam, IPTU e ISSQN”
[Id. 828963], no entanto, opostos embargos de declaração pelo impetrado apontando omissão no
decisum
, a autoridade judiciária acolheu os aclaratórios para suspender a decisão mencionada, com fundamento no art. 13, § 2o; art. 32 e 359 todos

da

Lei Municipal 1.178/91, e no art. 50 da Lei Municipal de Parcelamento do Solo Urbano, Lei no 3.727/2012, por reputar a necessidade de quitação dos impostos pela impetrante, ora agravada, de modo a evitar responsabilidade tributária dos adquirentes das unidades habitacionais.

Ocorre que, como bem pontuou a decisão agravada, a existência de débitos fiscais em nome da empresa-incorporadora, não podem impedir a liberação do auto de conclusão do empreendimento imobiliário, pois, as pendências fiscais nada tem a ver com legalidade do projeto arquitetônico originário, notadamente, se fora observada a legislação local, as normas de segurança, sobretudo quanto à correta funcionalidade das instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, de combate a incêndio, ou seja, aspectos relacionados à documentação e segurança do projeto.

Os impostos municipais são emitidos apenas para fins de arrecadação para serem vertidos às atividades fins do município, e não porque o imóvel está regularizado. Logo, as questões atreladas a omissão no recolhimento de tributos não podem se opostas para o fim de negar a expedição do auto de conclusão de empreendimento imobiliário, relacionado às
condições de utilização do prédio, no que tange à segurança e habitabilidade.

Desta feita, mostra-se indevida a exigência, porque implica

constrangimento desnecessário ao contribuinte, uma vez que o Município dispõe de outros mecanismos legais para cobrança de seus créditos,

se mostrando ilegal o ato, por violar

o livre exercício da atividade econômica previsto no artigo 170, § único, da CF/88, o qual assegura a todos o desenvolvimento econômico de sua atividade, independentemente de autorização dos órgãos públicos.

Nesse sentido, colaciono precedente:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — MANDADO DE SEGURANÇA —EXPEDIÇÃO DE “ HABITE -SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ISSQN — IMPOSSIBILIDADE — SANÇÃO POLÍTICA — SENTENÇA SOB REEXAME RATIFICADA.

A Administração Pública não pode submeter a emissão de auto de conclusão de imóvel (“ habite -se”) à quitação prévia de tributo, por constituir sanção política, cuja imposição é vedada nos termos das Súmulas nos 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal.(N.U 0019158-18.2012.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Além disso,
os débitos de IPTU referentes aos anos de 2014 até 2016, encontram-se todos parcelados, fato que reforça a ilegalidade da exigência.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020